Tribunal: STJ
Processo: 0000016-43.2006.4.01.3503
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043935 - GO(2025/0327287-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
ALLAN MATHEUS ALVES DE VASCONCELOS - DF039369
MARIA GERALDA BITTENCOURT BOAVENTURA MARTINS -
DF033035
AGRAVADO
: NIVALDO JOSE PINTO
ADVOGADOS
: ÉLCIO DIONÍZIO DA COSTA - GO018982
JULIANA FERREIRA CRUVINEL GUERRA - GO017233
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: MELISSA ANDREA LINS PELIZ - GO019366
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONAB. ALGODÃO PLUMA (SAFRA
).
1997/1998
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. RECLASSIFICAÇÃO
UNILATERAL DO ALGODÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
RECURSO
INTEGRALMENTE
DESPROVIDO
OU
NÃO
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. TEMA N.
1.059 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta, de modo suficiente e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.
2. A reforma do julgado quanto à insuficiência da prova e quanto às
conclusões relativas à imprestabilidade da reclassificação administrativa
realizada unilateralmente, de forma genérica, sem identificação das amostras
e sem a participação dos demandados, requer revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial (Súmula
n. 7 do STJ).
3. É cabível a majoração de honorários recursais quando o recurso é
infrutífero (não conhecido ou integralmente desprovido), conforme tese
firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.059
do STJ).
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8fec8da3-5d94-46c5-ab27-69ace09dff1b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8fec8da3-5d94-46c5-ab27-69ace09dff1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043935 - GO(2025/0327287-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
ALLAN MATHEUS ALVES DE VASCONCELOS - DF039369
MARIA GERALDA BITTENCOURT BOAVENTURA MARTINS -
DF033035
AGRAVADO
: NIVALDO JOSE PINTO
ADVOGADOS
: ÉLCIO DIONÍZIO DA COSTA - GO018982
JULIANA FERREIRA CRUVINEL GUERRA - GO017233
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: MELISSA ANDREA LINS PELIZ - GO019366
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONAB. ALGODÃO PLUMA (SAFRA
).
1997/1998
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. RECLASSIFICAÇÃO
UNILATERAL DO ALGODÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
RECURSO
INTEGRALMENTE
DESPROVIDO
OU
NÃO
CONHECIDO.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. TEMA N.
1.059 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta, de modo suficiente e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte.
2. A reforma do julgado quanto à insuficiência da prova e quanto às
conclusões relativas à imprestabilidade da reclassificação administrativa
realizada unilateralmente, de forma genérica, sem identificação das amostras
e sem a participação dos demandados, requer revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial (Súmula
n. 7 do STJ).
3. É cabível a majoração de honorários recursais quando o recurso é
infrutífero (não conhecido ou integralmente desprovido), conforme tese
firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.059
do STJ).
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55776623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: fb40e4d0-94f1-4a23-8cf6-be33bef18373

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO – CONAB contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 1036-
1042), que conheceu do agravo em recurso especial, para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em ação indenizatória
relacionada a alegado prejuízo decorrente de errônea classificação de algodão pluma
(safra
).
1997/1998
A ementa foi assim redigida (fl. 1036):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO (CONAB). SAFRA DE ALGODÃO. CLASSIFICAÇÃO.
ERRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. ANÁLISE.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO,
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em linhas gerais, que a decisão
agravada teria deixado de apreciar adequadamente a alegada violação do
do
art. 1.022
CPC, insistindo na necessidade de manifestação expressa sobre a responsabilidade do
Estado de Goiás (CLAVEGO), defendendo que não haveria revolvimento probatório,
mas revaloração jurídica.
Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação em honorários recursais.
Requer, ao final, que seja exercido o juízo de retratação, ou, subsidiariamente,
a reforma da decisão agravada, com o consequente conhecimento e provimento do
agravo em recurso especial, afastando-se, por conseguinte, a condenação em honorários
recursais.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1081-1087.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada registrou que o Tribunal de origem enfrentou
expressamente o tema da responsabilidade do Estado de Goiás no contexto da
certificação e classificação do algodão, indicando, inclusive, a fundamentação relativa à
impropriedade de reclassificação administrativa genérica e unilateral, sem identificação
Documento eletrônico VDA55776623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: fb40e4d0-94f1-4a23-8cf6-be33bef18373

das amostras e sem participação dos demandados, e a impossibilidade de concluir, com
segurança, pela imputação do dano a um responsável determinado diante das conclusões
extraídas da prova emprestada.
A fim de evitar teratologia, transcreve-se trecho da decisão agravada (fls.
1039-1041):

A Corte Regional analisou a questão posta em debate, nos seguintes termos
(fls.808-810):

A CONAB pretende o ressarcimento de prejuízos que teriam
sido causados pelo Estado de Goiás e pelo produtor de algodão pluma
em decorrência da certificação irregular da qualidade dos estoques do
produto, safra
comercializados em operações de Aquisições
1997/1998,
do Governo Federal - AGF.
A classificação do algodão foi encetada pela CLAVEGO,
empresa pública vinculada à Secretaria de Agricultura de Goiás, a
serviço da CONAB, procedimento que goza de relativa presunção de
legitimidade e legalidade. Apenas prova antagônica, de discrepância da
classificação à realidade ou de prática desarrazoada, serviria a infirmá-
la ou desconsiderá-la.
Em razão de denúncias acerca da classificação do produto,
instaurou-se comissão de fiscalização para reavaliar a classificação
original. Em não sendo possível determinar a individualização do
prejuízo, foi estabelecido padrão médio de qualidade, peso e valor do
produto adquirido, de acordo com as regras previstas no Decreto no
para a colheita de amostras a serem utilizadas na
82.110/78
reclassificação[1].
Ocorre que a reclassificação administrativa realizada
genericamente, sem identificação das amostras, e sem a participação do
Estado de Goiás e do produtor, viola o devido processo legal
(contraditório e ampla defesa), pois realizada unilateralmente pela
CONAB. Em conclusão, como não se franqueou às partes requeridas a
participação na reclassificação das amostras é impossível admitir o
resultado encontrado como prova conducente a evidenciar que o
produto inicialmente vendido era de má qualidade.
[...]
Oportuno realçar que seria praticamente impossível realizar
perícia no produto, em razão do decurso de tempo da venda da safra do
biênio
há muito consumida ou deteriorada, com alterações
1997/1998,
em sua qualidade e quantidade. Assim, em casos como o presente, tem-
se atribuído valor probatório à prova emprestada, consistente em perícia
realizada em outros processos, nomeadamente porque não caracterizada
violação ao devido processo legal, pois franqueada à parte contrária o
contraditório e à ampla defesa. E as conclusões acerca das perícias
realizadas apontam para a impossibilidade de se determinar o
responsável por eventual classificação errônea do algodão, pois são
Documento eletrônico VDA55776623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: fb40e4d0-94f1-4a23-8cf6-be33bef18373

vários os responsáveis pelo processo passível de erros, abarcando
inclusive os classificadores, a Secretaria de Agricultura e a própria
CONAB:

(...)
Embora no caso do presente processo não tenha sido
possível comprovar nem descartar a possibilidade de
envolvimento do produtor em fraude, constatou-se que a
ocorrência de fraude deve se confirmar em vários casos. Porém,
tomando por base todos os elementos levantados na perícia,
verifica-se que não é plausível a imputação generalizada de
fraude para todos os produtores. Ficou claro que as muitas falhas
constatadas somente poderiam ocorrer mediante a atitude
irregular dos classificadores. Estes, por sua vez, não dispunham
de condições estruturais e físicas para a correta realização dos
trabalhos, o que evidencia falhas por parte da Secretaria da
Agricultura e do Ministério da Agricultura, por não terem
providenciado à CLAVEGO as condições necessárias de trabalho
e nem exercido a devida fiscalização. A CONAB, o Banco do
Brasil e o CREA-GO também concorreram para a ocorrência das
irregularidades, por descumprirem normas
se omitiram em
e/ou
suas respectivas funções.
(...)
Os dados mostram que também os órgãos públicos
competentes falharam, por não terem tomado as providências
preventivas necessárias no sentido de assegurar o bom
funcionamento do sistema de classificação e de armazenagem dos
produtos, deixando de observar normas técnicas e de
providenciar estrutura adequada de pessoal e equipamento,
incluindo aí as atividades da CLAVEGO, do MAPA, da
CONAB, dos agentes financeiros e do CREA (...)
(conclusões lançadas no laudo pericial produzido nos
autos da indenizatória n.
).
2004.35.00.022473-5/GO
Logo, ante a inviabilidade de se produzir perícia direta quanto à
classificação dos produtos adquiridos 1998 e subsistindo controvérsia em relação ao
que seria uma errônea classificação inicial do produto, não há como se condenar os
réus ao pagamento de qualquer indenização.
Como se observa, o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema
referente à responsabilidade do Estado do Goiás em decorrência da certificação
irregular da qualidade do algodão, safra
no julgamento no julgamento da
1997/1998,
apelação (fls. 808-810).
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.878.277/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe de 2/12/2022.
Documento eletrônico VDA55776623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: fb40e4d0-94f1-4a23-8cf6-be33bef18373

Com efeito, do próprio acórdão recorrido, transcrito na decisão agravada,
consta análise do quadro probatório e das razões pelas quais se reputou imprestável a
reclassificação unilateral realizada pela CONAB, bem como a impossibilidade de
condenação por subsistir controvérsia sobre a classificação inicial e por não ser possível
individualizar, com segurança, a conduta determinante do evento danoso.
Nesse cenário, a insurgência da agravante revela inconformismo com o
resultado do julgamento. Assim, mantém-se a conclusão da decisão agravada pela
inexistência de violação ao
do CPC.
art. 1.022
Além disso, para infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da
insuficiência da prova pericial e da impossibilidade de fixação de responsabilidade, é
necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ).
O
agravado citou precedente específico envolvendo a CONAB e a
decisum
reclassificação de algodão, no qual se reafirmou a inviabilidade de revisão, em recurso
especial, da conclusão das instâncias ordinárias sobre a insuficiência de prova e a
controvérsia quanto à classificação inicial do produto, em razão do óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ.
Por oportuno, reitero os fundamentos lançados na decisão atacada (fl. 1041):

Quanto à alegação de violação aos arts. 156 e 473, § 2o, do Código de
Processo Civil, modificar o julgado nesse ponto demanda análise do contexto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Em caso semelhante aos dos autos, cito o seguinte precedente:
ADMINISTRATIVO.
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO
(CONAB).
SAFRA
DE
ALGODÃO.
CLASSIFICAÇÃO
APONTADA
COMO
FRAUDULENTA.
RECLASSIFICAÇÃO
ADMINISTRATIVA
REALIZADA
UNILATERALMENTE.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVA.
PRESSUPOSTO
VERIFICADO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante sustenta que a reclassificação
administrativa de safra de algodão seria legal, ainda que realizada
unilateralmente, já que a Conab teria anulado a primeira classificação
do produto, por entender que teriam sido constatadas irregularidades
nesse procedimento inicial.
2. O Tribunal a quo expressamente afirmou que não houve a
produção de prova suficiente para ensejar o acolhimento da pretensão
da CONAB, notadamente por haver controvérsia acerca da alegação de
ter sido indevida a classificação inicial do produto.
Documento eletrônico VDA55776623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: fb40e4d0-94f1-4a23-8cf6-be33bef18373

3. Para infirmar o acórdão recorrido, faz-se necessário o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de
recurso especial pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 42.419/GO,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
1/12/2011,
)
9/12/2011.
No agravo interno, a agravante reitera que pretende apenas
revaloração jurídica; contudo, para se chegar à conclusão pretendida —
isto é, reconhecer responsabilidade indenizatória a partir da prova
discutida — seria indispensável alterar as premissas fáticas assentadas
no acórdão recorrido, o que mantém incólume o óbice sumular.

Assim, embora a agravante reitere que pretende apenas revaloração jurídica da
prova, tal conduta não se mostra viável no caso em análise, pois, para se chegar à
conclusão pretendida — isto é, reconhecer responsabilidade indenizatória a partir da
prova discutida — seria indispensável alterar as premissas fáticas assentadas no acórdão
recorrido, o que mantém incólume o óbice sumular.
Por fim, a decisão agravada majorou os honorários com fundamento no art. 85,
§ 11, do CPC, em razão do resultado infrutífero do recurso manejado na instância
especial.
A Corte Especial, em julgamento repetitivo (Tema n. 1.059 do STJ), firmou
orientação de que a majoração prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso
art. 85,
tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em hipóteses de
provimento total ou parcial.
No caso, como registrado no
agravado, não houve proveito recursal
decisum
para a agravante, o que, fatalmente, requer a majoração da verba honorária já realizada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA55776623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:33
Código de Controle do Documento: fb40e4d0-94f1-4a23-8cf6-be33bef18373

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.935 / GO
Número Registro: 2025/0327287-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000164320064013503 164320064013503
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
ALLAN MATHEUS ALVES DE VASCONCELOS - DF039369
MARIA GERALDA BITTENCOURT BOAVENTURA MARTINS -
DF033035
AGRAVADO
: NIVALDO JOSE PINTO
ADVOGADOS
: ÉLCIO DIONÍZIO DA COSTA - GO018982
JULIANA FERREIRA CRUVINEL GUERRA - GO017233
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : MELISSA ANDREA LINS PELIZ - GO019366
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LIBERAÇÃO DE DEPÓSITOS
DE INSTITUIÇÃO LIQUIDANDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56078384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:52
Código de Controle do Documento: f11c96bc-3276-4bc7-bd3a-bea8b2b2cf48

AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
ALLAN MATHEUS ALVES DE VASCONCELOS - DF039369
MARIA GERALDA BITTENCOURT BOAVENTURA MARTINS -
DF033035
AGRAVADO
: NIVALDO JOSE PINTO
ADVOGADOS
: ÉLCIO DIONÍZIO DA COSTA - GO018982
JULIANA FERREIRA CRUVINEL GUERRA - GO017233
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : MELISSA ANDREA LINS PELIZ - GO019366
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:52
Código de Controle do Documento: f11c96bc-3276-4bc7-bd3a-bea8b2b2cf48